Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0705762-66.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: RIBEIRAO CLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CESAR MARQUES LTDA. - EPP, PYA - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo RIBEIRÃO CLARO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME contra o v. acórdão de ID 24453260, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator